Tribunal: TJMT
Processo: 1014665-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1014665-26.2020.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: BRUNO OJEDA AMORIM
Vistos.
Trata-se de Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo Ministério Público com o intuito de atribuir efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto em desfavor de Bruno Ojeda Amorim, contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca da Capital, que concedeu o benefício da prisão domiciliar ao recorrido, por eventual risco de contaminação do COVID-19, sem, contudo, colher manifestação do órgão ministerial.
Em sua fundamentação, o Parquet sustenta a necessidade de atribuir-se efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal, tendo em vista a decisão que concedeu o benefício da prisão domiciliar a Bruno Ojeda ser injusta e inadequada, uma vez que a prisão domiciliar foi estabelecida sob argumento de risco abstrato e que nem mesmo o diagnóstico de tuberculose alegado pelo reeducando foi comprovado com documento hábil.
Além disso, sustenta que o reeducando possui mais de 41(quarenta e um) anos de reclusão, restando, ainda, 35 (trinta e cinco) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias, a serem cumpridos.
Por fim, o Ministério Público requer, liminarmente, a suspensão da decisão guerreada, para que o reeducando permaneça em regime fechado.
É o relatório. Fundamento e decido.
De início, embora o tema seja controvertido na jurisprudência pátria, reconheço a viabilidade jurídica de medida cautelar inominada na seara criminal (com fundamento no poder geral de cautela do juiz), à qual não se sobrepõe o princípio da legalidade, uma vez que a necessidade de atribuição do efeito suspensivo encontra amparo no princípio da jurisdição e no poder geral de cautela.
Nesse sentido, trago julgado do STJ:
“(...) 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.o 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente. (...)” (HC 468.526/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/02/2019)” – grifei.
Portanto, conheço e recebo a presente medida que visa dar efeito suspensivo à decisão em Agravo em Execução Penal.
Diante disso, passo à análise do pedido liminar.
Conforme se evola dos autos, o magistrado condutor do executivo penal, em 04/07/2020, com base em uma relação administrativa de detentos com maiores riscos de contaminação, concedeu prisão domiciliar ao reeducando, com o uso de tornozeleira eletrônica, pelo prazo de 06 (seis) meses.
Contudo, analisando detidamente os autos, observo que o referido documento apenas indica os reeducandos com doenças graves, sem nem mesmo colacionar laudo técnico, assinado por médico ou agente de saúde, que demonstre efetivamente o acometimento da doença e necessidade de maior acompanhamento de especialistas e impossibilidade de permanecer em cárcere.
Ora, embora a informação de que o reeducando é acometido por doença grave (tuberculose) seja oriunda da gerência da penitenciária, tal documento, por si só, não pode ser utilizado para a concessão de medidas alternativas, uma vez que não se tem qualquer informação técnica a respeito da situação atual da doença ou de sua gravidade, ao ponto de progredir o reeducando ao regime mais brando, ainda que durante uma pandemia.
Assim, nada obstante as orientações do Conselho Nacional de Justiça, impõe-se ao magistrado analisar o caso concreto, a fim de que seja evidenciada a imprescindível necessidade de concessão da benesse, o que entendo não ser o caso dos autos.
Com efeito, o reeducando encontra-se em cumprimento de diversas penas, por crimes hediondos, com grave ameaça e violência (roubo, tráfico de drogas e associação criminosa), perfazendo o total de 41 (quarenta e um) anos e 05 (cinco) meses de pena.
Diante das graves penas do reeducando, sua colocação em regime de prisão domiciliar deve ser pautada em fortes indícios de risco à saúde sua e da coletividade, fato que não se vislumbra no caso em análise.
Isso porque, o documento administrativo não é hábil comprovar sua situação de risco, eis que sequer há um laudo médico atestando a enfermidade, havendo, ao que tudo indica, apenas suspeitas.
De outro tanto, embora a extensa ficha criminal, o reeducando é jovem, possui apenas 24 (vinte e quatro) anos, estando entre o grupo de menor risco por fator idade em relação ao Corona Vírus, conforme os boletins médicos do Ministério da Saúde (disponível em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06-BE7-Boletim-Especial-do-COE-Atualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf).
Assim, tenho que a medida concedida pelo magistrado a quo deve ser suspensa, eis que fundada em documentos inidôneos e sob risco abstrato, o que, diante da gravidade do executivo penal, não se pode ratificar.
Em casos semelhantes, trago a jurisprudência:
“(...) Não há nos autos a demonstração de que o apenado faz parte de grupo de risco da pandemia do Covid-19, uma vez que não foi comprovado ser ele portador de doença grave, cumprindo registrar que ele não é pessoa idosa. Cabível, portanto, a ratificação da medida liminar deferida para conceder efeito suspensivo ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, com a determinação da suspensão dos efeitos da decisão de concessão da prisão domiciliar especificamente quanto ao apenado (...)” MEDIDA CAUTELAR INOMINADA JULGADA PREJUDICADA.(Medidas Cautelares, No 70084194083, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29-06-2020) – grifei.
Por essas razões, defiro a liminar pleiteada e, por conseguinte, suspendo a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 2o Vara Criminal de Cuiabá, em 04/07/2020, nos autos do executivo penal n. 0011804-31.2015.8.11.0042, devendo o reeducando Bruno Ojeda Amorim permanecer em cumprimento da pena em regime fechado.
Notifique-se o magistrado condutor do executivo penal, a fim de que tome as medidas cabíveis para dar integral cumprimento à presente decisão, expedindo mandado de prisão, se necessário.
Após, à Procuradoria Geral da Justiça, para parecer.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator